Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712158-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUVANEL TAVARES DOS SANTOS AGRAVADO: OZIAS BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAUVANEL TAVARES DOS SANTOS contra decisão prolatada em execução de título extrajudicial, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de 30% da verba salarial do executado, ao fundamento de que, embora a jurisprudência tenha evoluído no sentido de flexibilizar a regra de impenhorabilidade, a renda mensal auferida pelo executado não permite a pretendida constrição, sem o prejuízo de sua subsistência e de sua família (ID 63259707 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a jurisprudência tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Salienta que, embora não consiga comprovar, o agravado possui outras fontes de renda, como as provenientes de aluguéis de imóveis e bancas na Feira de Planaltina/DF, além de ser vendedor dos produtos que o exequente fornece. Aduz, ainda, que, em consulta ao sistema PJe, constatou a existência de diversos processos em que o executado figura como beneficiário de valores devidos pelo Distrito Federal, sendo alguns já liberados, conforme documentos que apresenta. Defende, portanto, que a penhora pleiteada não acarretaria prejuízos à subsistência do agravado, até porque todos os filhos deste são maiores e capazes e dele não dependem economicamente. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata penhora do percentual de 30% dos rendimentos do agravado, e, no mérito, a reforma da decisão vergastada. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 55068629). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 16118887). Petição do agravante ao ID 17654371, em que reitera as razões recursais e formula pedido subsidiário, no sentido de que seja penhorado o salário do agravado em percentual que esta Relatoria entender como razoável. Sem contrarrazões, embora o agravado tenha sido intimado para tal, consoante certificado ao ID 18477003. Ao ID 18717960, o agravante noticia a prolação de sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não deve ser conhecido. De fato, em consulta ao andamento processual dos autos eletrônicos de origem, constata-se que o d. Juízo da Vara Cível de Planaltina, em sentença proferida em 15/08/2020, homologou acordo celebrado entre as partes para pagamento do débito perseguido (ID 70013751 processo de origem). Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa a partir dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Secretário de Saúde do DF é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento de alto custo. 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. Agravo Interno julgado prejudicado. Ordem denegada no mandado de segurança. (Acórdão 1207998, 07169098020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Portanto, ante a perda superveniente do objeto recursal, o recurso não pode ser conhecido. Posto isso, diante da perda superveniente do objeto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora